Tribunal: TJDFT
Processo: 0722967-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ODONTOLÓGICA. BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE CUSTEIO. JUNTA ODONTOLÓGICA. DIVERGÊNCIA MÉDICA. SUPORTE HOSPITALAR. NECESSIDADE NÃO EVIDENCIADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da Resolução 465/2021 - ANS, o plano de saúde de modalidade hospitalar deve garantir a cobertura de procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, para a segmentação hospitalar, bem como a estrutura hospitalar necessária à realização dos procedimentos odontológicos que podem ser realizados em ambiente ambulatorial, mas que por imperativo clínico necessitem de internação hospitalar.
2. Em razão da manifestação técnica de ambas as partes demonstrando divergência de entendimento, principalmente em relação à necessidade de realização dos procedimentos em ambiente hospitalar, fica afastada a probabilidade do direito do agravante.
3. Não ficou evidentemente demonstrada a real necessidade de as cirurgias requeridas serem realizadas com suporte hospitalar.
4. Conforme precedentes deste TJDFT, “Não se vislumbra a probabilidade do direito se necessária a dilação probatória a fim de se verificar a real necessidade do tratamento proposto bem como se as cirurgias requeridas necessitam de suporte hospitalar para a sua realização.”
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.